Tribunal: TCU
Processo: 023.840/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7582/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.840/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Afonso Juliano Azevedo Ramos (CPF XXX.154.134-XX); Aroni Campos Professor (CPF XXX.160.625-XX); Breno Simao Boscaglia (CPF XXX.254.197-XX); Daniel Piccoli Garcia (CPF XXX.603.989-XX); Jose Arian da Cruz Costa (CPF XXX.209.803-XX); Lorrane Guimaraes Aguilar (CPF XXX.179.006-XX); Marcel Falcao Tavares (CPF XXX.437.343-XX); Nicolas Pavlovic Quintao (CPF XXX.399.046-XX); Nilo Eugenio Cavalcante Lima (CPF XXX.868.502-XX) e Ricardo Carreiro Neto (CPF XXX.093.297-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.